Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-38.2017.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003243-38.2017.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), UELINTON JOSE DA SILVA - CPF: 041.973.351-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO – NÃO TENTATIVA DE CIÊNCIA PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO.

“
O tabelião,

antes de

intimar o devedor por edital,

deve

esgotar

os

meios

de

localização, notadamente

por

meio

do

envio

de

intimação

por via postal, no endereço

fornecido

por

aquele

que

procedeu

ao

apontamento

do protesto”

(
STJ
-
REsp 1398356 / MG RECURSO ESPECIAL 2013/0268788-2. Relator(a): Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). Relator(a) p/ Acórdão: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador: S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Data do Julgamento: 24/02/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 30/03/2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020